Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705289-53.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE MORAIS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para o recorrido LUIZ CARLOS DE MORAIS apresentar contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 26151417 e 26151422 (certidão de intimação de ID 27454258). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 26151417, 26151422 e 26600843. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024